Tribunal: TJDFT
Processo: 0729258-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESES REFUTADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A Defesa requereu a absolvição por ausência de autoria e materialidade, ou por atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; e (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e materialidade do delito estão comprovadas por depoimentos policiais, confissão da usuária, laudos periciais e demais provas coligidas.
2. A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nas provas, sendo comum que usuários também pratiquem a traficância.
3. A valoração negativa da culpabilidade, com base na prática de mais de um verbo do tipo penal, é indevida, por se tratar de tipo misto alternativo.
4. A conduta social foi corretamente valorada negativamente, pois o réu cometeu novo crime durante o cumprimento de pena anterior.
5. A reincidência foi reconhecida com base em condenação transitada em julgado.
6. A pena foi redimensionada em razão da exclusão da valoração negativa da culpabilidade e do deslocamento da condenação transitada em julgado para a segunda fase da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, sendo necessário que a conduta revele reprovabilidade intensificada.
Dispositivos legais citados:
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; Art. 59, 68 e 49, §1o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1989947, 0721130-93.2024.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, julgado em 24/04/2025;
TJDFT, Acórdão 1986784, 0732021-76.2024.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 03/04/2025;
TJDFT, Acórdão 1984617, 0752767-96.2023.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 27/03/2025.